Tribunal: TJMT
Processo: 1004423-34.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004423-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS CASTRO VILA - CPF: 727.598.870-49 (RECORRENTE), ERICA FONSECA VILA - CPF: 016.680.811-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004423-34.2022.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Rodrigo Santos Castro Vila

Parte Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/02/2023

Ordem na pauta: 23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE PASSAGEM AÉREA PARA MENOR DESACOMPANHADO SEM INFORMAÇÃO
SOBRE IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM VOO COM CONEXÃO

–

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6º, III, DO CDC
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovado impedimento no embarque de passageiros por falta de comunicação prévia ao consumidor da imprescindibilidade de aquisição de passagens em voo direto, para o transporte aéreo de menor desacompanhado, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedente o pedido de dano moral por entender que não restaram comprovado a prática de ato ilícito pela parte ré.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que seja concedido o pedido de indenização a título de danos morais, em razão de ter adquirido passagens para seus filhos menores viajarem desacompanhados, em voo com saída de Londrina/PR com destino a Cuiabá/MT, mas esses foram impedidos de embarcar, por se tratar de voo com conexão.

Intimada, a empresa recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, oferecidos pela recorrida, ante o impedimento de embarque de menor desacompanhado em voos com conexão.

Extrai-se dos autos que
, o autor, no dia
11/04/2021
,
adquiriu junto à demandada 02 (duas) passagens aéreas, em favor de seus filhos menores
Mateus e Manuela Escriori Vila, através de
call center
, momento no qual foi dado ciência ao atendente da condição de menor de idade dos passageiros, não sendo informado ao autor da impossibilidade de embarque no voo com necessidade de troca de aeronave.

Nesse contexto, observo que, conquanto a empresa recorrida tenha defendido que a informação de restrição de embarque de menores desacompanhados em voos com conexão seja veiculada em seu site eletrônico, entendo que tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de, no momento da contratação, oferecer o serviço na forma que fosse possível sua utilização e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6º, III, do CDC.

Assim,
constato que a demandada não logrou êxito em demonstrar que informou adequadamente o autor acerca da necessidade de aquisição de passagens para menor de idade em voo direto, cujo ônus lhes incumbia, e, permitiu a comercialização de passagens as quais posteriormente, não fora permitido o embarque.

Diante de tais fatos, restou configurada a falha na prestação dos serviços da recorrida a teor do art. 14, CDC,
por conseguinte, configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil e, consequentemente o dever de reparar os danos
morais
.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Levando em conta os pressupostos indicados acima, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a quantia mais apropriada ao caso concreto, conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipótese semelhante (N.U. 1002464-35.2021.8.11.0010, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. Em 21/02/2022).

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Consigne-se que a eventual pedido de restituição de preparo recursal
é permitido quando houver o provimento integral do recurso, após o seu trânsito em julgado, e deve ser direcionado ao
Juiz Diretor do Foro, nos termos do §1º do art. 352 da CNGC/TJMT.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023